Tribunal: CARF
Processo: 10976.000101/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.000101/2009-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.277 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA HELENA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
MULTA.
CFL
78.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
INAPLICABILIDADE.
Constatado descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação
previdenciária, é procedente o lançamento da respectiva multa.
Uma vez caracterizados nos autos os elementos de convicção suficientes à
apreciação do litígio, desnecessária se torna eventual diligência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira.
Relatório
Cuida-se de recurso administrativo em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 31/01/2009 e
consignado Auto de Infração (AI) – DEBCAD 37.198.909-4 – CFL 78 - valor total de R$
37.960,00 – relativo a multa por infração à obrigação acessória prevista no art. 32, inciso IV da
Lei n. 8.212/91 combinado com o art. 32-A da Lei n. 8.212/91, acrescentado pela MP n. 449, de
04/12/2008, convertida na Lei n. 11.941/2009, por ter o contribuinte apresentado as GFIP do
periodo janeiro a dezembro de 2004 com omissão dos fatos geradores relativos aos segurados
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.000101/2009-53
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.277 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000101/2009-53

empregados e contribuintes individuais diretores e autônomos, conforme discriminado no
relatório fiscal.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 10/05/2010, a
impugnante, agora Recorrente, apresentou recurso voluntário em 07/06/2010, alegando, em
apertada síntese, que seja reconhecida a nulidade dos lançamentos ora hostilizados, face ao
flagrante cerceamento ao direito de ampla defesa e contraditório assegurados ao Recorrente,
decorrente do fato de o mesmo não ter recebido qualquer das intimações mencionadas para
apresentação dos referidos documentos, sendo induvidoso portanto que a Autoridade, que
presidiu esse procedimento, ao omitir o acesso do Recorrente ao Termo de Intimação Fiscal n°
01, datado de 11.12.2008, e à qualquer outra intimação porventura expedida, documentos estes
que sequer foram juntados aos autos para embasar o lançamento efetuado a título de multa,
violou os citados princípios constitucionais, tudo isso, em atinente afronta ao disposto no art. 10,
III, do Decreto n. 70.235/72, bem assim a baixa do processo em diligência, de forma e modo a
que haja a verificação da ausência de recebimento pelo Recorrente de qualquer intimação para a
apresentação dos documentos requeridos, diante da ausência de assinatura do Recorrente nas
referidas intimações, que sequer foram trazidas aos autos de forma a embasar os lançamentos ora
impugnados.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstas no Decreto n. 70.235/1972.
Passo à apreciação.
Para uma melhor contextualização deste litígio, resgato, no essencial. o relatório
da decisão recorrida:
[...]
Conforme Relatório Fiscal, trata-se de crédito no valor R$ 37.960,00(trinta e sete mil,
novecentos e sessenta reais) relativo a multa por infração à obrigação acessória prevista
no art. 32, inciso IV da Lei 8.212/91 combinado com o art. 32-A da Lei 8212/91,
acrescentado pela MP 449, de 04/12/2008, convertida na Lei 11.941/2009, por ter o
contribuinte apresentado as GFIP do período janeiro a dezembro de 2004 com omissão
dos fatos geradores relativos aos segurados empregados e contribuintes individuais
diretores e autônomos discriminados às fls. 36/ 105.
Notificada da autuação por via postal em 31/01/2009, a autuada apresentou impugnação
em 02/03/2009, alegando cerceamento do direito de defesa uma vez que não recebeu as
intimações para a apresentação de documentos como GFIP, GRFP e GRFC. Acrescenta
que tais intimações sequer foram juntados aos autos. Requer diligência para verificar a
ausência de assinatura do impugnante nas referidas intimações.
[...]

Em sede de recurso voluntário, a Recorrente repisa os mesmos argumentos
aduzidos na impugnação, sem aduzir novas razões de defesa perante a segunda instância, razão
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.277 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000101/2009-53

pela qual confirmo e adoto as razões de decidir da decisão recorrida, com fulcro no art. 57, § 3o.,
do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343/2015:
[...]
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade da impugnação apresentada, dela
se toma conhecimento.
.Os fatos que ensejaram o lançamento caracterizaram infração ao art. 32, inciso IV da
Lei 8.212/91 combinado com o art. 32-A da Lei 8_2-1.2/2-ly acrescentado pela MP 449,
de 04/ 12/2008, convertida na Lei 11.941/2009.
A alegação de cerceamento de defesa, por não recebimento das intimações para
apresentação dos documentos objeto dos autos não pode ser acolhida, eis que consta das
fls. 22/23 Termo de Inicio da Ação Fiscal - TIAF, solicitando, sob pena de autuação,
vários documentos, dentre os quais os que ensejaram o Auto de Infração em foco. A
referida intimação foi recebida pela Diretora Presidente da autuada, Maria Regina de
Castro Gomes, em 25/06/2008. Constam, ainda, às fls. 24/26, três Termos de
Intimação/Reintimação para Apresentação de Documentos, emitidos nas seguintes
datas: 25/08/2008, 11/12/2008 e 26/12/2008 , as quais também foram assinadas pela
citada representante legal do sujeito passivo.
Pugna o sujeito passivo pela realização de diligência para verificar a ausência de
assinatura do impugnante nas referidas intimações, que sequer foram trazidas aos autos.
Entretanto, conforme já registramos acima, os documentos de fls. 22/26, comprovam,
não só que os referidos documentos foram juntados aos autos, como que foram
devidamente assinados pelo sujeito passivo, através de sua Diretora Presidente.
Note-se que a produção de diligência tem por finalidade firmar o convencimento do
julgador, ficando a critério deste indeferir o pedido se entendê-las desnecessárias, nos
termos do art. 18 do Decreto 70.235/72 . No caso em comento, não vislumbramos
necessidade de realização da diligência requerida, posto que os elementos constantes
das fls. 22/26 já nos dão a convicção suficiente de que tais intimações foram recebidas
pela autuada. Razão pela qual somos pelo indeferimento da diligência requerida.
Comprovado nos autos o cometimento da infração, resta procedente o lançamento da
penalidade correspondente.
[...]

Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital